Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000748-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KATIA CILENE GOMES RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 615.494.522-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 35.579.225/0001-29 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL BRANDAO DA SILVA - CPF: 972.977.712-87 (EMBARGANTE), F C AGRICOLA LTDA - CNPJ: 36.601.119/0001-67 (EMBARGADO), JOAO GABRIEL BRANDAO DA SILVA - CPF: 972.977.712-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA CONCEICAO DE CASTRO - CPF: 085.221.366-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
MATO GROSSO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADO(S):
F C AGRICOLA LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATO GROSSO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra o acórdão de ID nº
274196370,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão
quanto
aos artigos de lei que foram violados e deixaram de ser apreciados.

Apresenta prequestionamento ao artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Novo Código de Processo Civil (NCPC), e ao princípio da segurança jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal - CF), para futura interposição de recurso.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito
suspensivo
ao agravo de instrumento
e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID.
278554886,
pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do embargante em multa por litigância de má-fé, conforme prevê o artigo 1.026, § 2º.

É o
relatório
.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
MATO GROSSO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADO(S):
F C AGRICOLA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATO GROSSO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra o acórdão de ID nº
274196370,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, especialmente a garantia do juízo.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo, diante da alegação de que o título executivo extrajudicial possui assinatura falsa, comprometendo sua exigibilidade.

III.
Razões de decidir

3. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 exige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

4. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 526, consolidou o entendimento de que a simples oposição de embargos à execução não implica efeito suspensivo automático, exigindo-se a observância dos requisitos legais.

5. Em situações excepcionais, admite-se a concessão de efeito suspensivo sem garantia do juízo, quando demonstrada a inviabilidade manifesta da execução e a insuficiência patrimonial do executado, o que não restou evidenciado no caso concreto.

6. A alegação de falsidade da assinatura no título executivo demanda dilação probatória, o que impossibilita seu reconhecimento como prova pré-constituída apta a ensejar a suspensão da execução.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, sendo excepcional sua dispensa quando demonstrada, de plano, a inviabilidade da execução e a insuficiência patrimonial do embargante."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 526.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Tutela Recursal interposto por
MATO GROSSO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
, contra decisão interlocutória (ID. 174537579 –
autos de origem PJE Nº 1023129-88.2024.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução haja vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que em casos excepcionais, dispensa-se a garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos, sobretudo nas hipóteses em que a execução está aparelhada em contrato cuja exigibilidade é nula, tal qual o caso vertente, em que o suposto título executivo extrajudicial que ampara a execução possui assinatura falsa.

Sustenta que em que pese não haver garantia do juízo, excepciona-se a sua exigência, especialmente quando houver indícios de nulidade da execução pelo título executivo extrajudicial não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Por essas razões, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinado a suspensão dos autos do processo n. 1014844- 09.2024.8.11.0003 até a decisão final do processo de embargos à execução de n: 1023129-88.2024.8.11.0003, consoante determinação do art. 313, V, a, do CPC.

Tutela recursal indeferida em ID. 263258790.

Devidamente intimado a empresa Agravada F C AGRICOLA LTDA, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 268717283.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 263143288.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MATO GROSSO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO(S): F C AGRICOLA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Tutela Recursal interposto por
MATO GROSSO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
, contra decisão interlocutória (ID. 174537579 –
autos de origem PJE Nº 1023129-88.2024.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução haja vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que em casos excepcionais é dispensado a garantia do juízo, sob a alegação de que o título executivo extrajudicial que embasa a execução (processo n. 1014844-09.2024.8.11.0003) possui assinatura falsa, tornando a exigibilidade do contrato nula.

A parte agravante alegou ainda, que, mesmo sem garantia do juízo, a suspensão é cabível devido aos indícios de nulidade da execução diante do art. 803, I, do CPC.

Portanto, pleiteou pela suspensão do processo de execução (processo n. 1014844-09.2024.8.11.0003) até a decisão final dos embargos à execução (processo n. 1023129-88.2024.8.11.0003).

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Vistos etc.

Considerando a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 1028990-64.2024.8.11.0000 (Id. 172529670), que deu parcial provimento ao recurso “tão somente para deferir a faculdade de parcelar as custas na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c/c o art. 233, § 3º, da CNGC-TJMT, em 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação de pagamento nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, ficando a parte autora ciente de que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial”, intime a parte embargante para comprovar o cumprimento da decisão proferida pelo juízo ad quem, observando os termos do acórdão retromencionado.

Deverá a parte autora solicitar a liberação das guias diretamente ao Departamento de Controle de Arrecadação (DCA), através do
email

dca@tjmt.jus.br
, anexando cópia desta decisão
.

Intime a embargante na pessoa do patrono constituído para juntar aos autos o comprovante da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

Cumprida a determinação supra, expeça o necessário para o cumprimento dos itens abaixo
.

I – Proceda a vinculação do feito com a Ação de Execução sob o nº. 1014844-09.2024.8.11.0003.

II –
Recebo os embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15.

Intime o embargado, para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 920, I, do CPC.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento do
efeito suspensivo aos embargos à execução,
razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o § 1º do
art
. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no
art
. 919, § 1º, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, o Código de Processo Civil trata da matéria no
art
. 919 nestes termos:

Art
. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o
respectivo
fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (sem grifos no original).

Logo, cabia ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução, e, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, sobretudo a garantia do juízo.

É certo que, em casos
excepcionais
, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro, quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano e o executado tenha logrado demonstrar a sua insuficiência patrimonial.

Em outras palavras, em casos
excepcionais
, o juiz está autorizado a deferir efeito suspensivo aos embargos, ainda que não garantido o juízo, com base no poder geral de cautela, contudo, este não é o caso dos autos.

De toda sorte,
não se evidencia indícios mínimos da alegada falsidade de assinatura
, sendo certo que tal questão exige dilação probatória. Logo, na esteira da jurisprudência já consolidada sobre o assunto, exige-se que o risco apontado seja extraordinário e não o simples risco inerente ao prosseguimento da execução.

Caso contrário, estaria frustrada a
mens

legis
contida no referido artigo, pois a regra passaria a ser a concessão de efeito suspensivo à execução, já que esta enquanto procedimento que tende à expropriação de bens, releva inexoravelmente certo risco expropriado. A esse respeito, Luiz Guilherme
Marinoni
e Sérgio Cruz
Arenhart
anotam que:

“este perigo não se caracteriza tão só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e
satisfativos
."(
Marinoni
, Luiz Guilherme;
Arenhart
, Sérgio Cruz Execução. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2013, p. 467)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025